Tribunal: TJSP
Processo: 2192780-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários de Advogado – Não incidência da Súmula no 111 do C.STJ – Inteligência do art. 85, §3o, do novo Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192780-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
MOR DE LIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192780-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2192780-69.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Wilson Mor de Lima Junior.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 35.868
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários de Advogado Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso provido.
1 Agravo de instrumento interposto por Wilson Mor de
Lima Junior visando a reforma da r. decisão proferida a fls. 181 dos autos da
ação promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ora em
fase de execução, que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
das prestações vencidas até a sentença conforme dispõe a Súmula 111 do STJ.
Sustenta o agravante, em síntese, que a Súmula 111 do
STJ não é compatível com a disciplina do novo CPC. Pleiteia que a verba
honorária incida sobre todo proveito econômico obtido no processo.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192780-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem resposta do agravado.
2 Dispõe o art. 85, § 3o, inciso I, do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
“§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:”
“I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos (destacado).”
A lei de regência vigente não limita o valor da
condenação às parcelas vencidas e, assim, não se aplica mais a Súmula no 111
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, é de se trazer à balha o que decidiu esta Colenda
17a Câmara em caso idêntico ao dos autos: -
“Neste contexto, como ensina a hermenêutica jurídica, onde
o legislador não restringe não cabe ao interprete fazê-lo.”
“Sendo assim, não mais vale a regra do cálculo dos
honorários apenas sobre os atrasados até a sentença, devendo ser
afastada, pois, a aplicação da Súmula no 111 do STJ.” (AI no
2011665-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva).
Assim, ante o trabalho realizado pelo patrono do autor, os
honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192780-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)